Tribunal: TJES
Processo: 5009100-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5009100-85.2021.8.08.0024

APELANTE:
KASA IMÓVEIS LTDA-ME

APELADO:
MARIA DAS GRAÇAS MACEDO SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL UTILIZADO COMO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, declarou insubsistente a penhora sobre imóvel de copropriedade da autora e caracterizado como bem de família, condenando a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em embargos de terceiro recai sobre o embargado que resiste ao pedido, ainda que a constrição indevida decorra de registro imobiliário desatualizado; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o valor total da causa ou apenas sobre a fração ideal de 50% pertencente à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 303 do STJ estabelece que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.452.840/SP (Tema 872), firmou entendimento de que a conduta processual do credor-embargado é determinante para a fixação da sucumbência: se ele não resiste ao pedido, aplica-se a causalidade; se contesta e sai vencido, aplica-se a sucumbência.
5. No caso, a Apelante resistiu ao mérito dos embargos, arguindo preliminares e defendendo a manutenção da penhora, de modo que atraiu a aplicação do princípio da sucumbência.

6. A fixação dos honorários sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC, pois este corresponde ao valor do bem cuja constrição se buscava afastar, sendo correta a base de cálculo fixada na sentença.
7. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A resistência do credor-embargado ao pedido de levantamento da penhora atrai a aplicação do princípio da sucumbência, ainda que a constrição decorra de registro imobiliário desatualizado. 2. O valor da causa nos embargos de terceiro corresponde ao valor integral do bem objeto da constrição, constituindo base legítima para a fixação dos honorários advocatícios.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 303; STJ, REsp nº 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009100-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KASA IMOVEIS LTDA

APELADO: MARIA DAS GRACAS MACEDO SANTOS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL UTILIZADO COMO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, declarou insubsistente a penhora sobre imóvel de copropriedade da autora e caracterizado como bem de família, condenando a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em embargos de terceiro recai sobre o embargado que resiste ao pedido, ainda que a constrição indevida decorra de registro imobiliário desatualizado; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o valor total da causa ou apenas sobre a fração ideal de 50% pertencente à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 303 do STJ estabelece que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.452.840/SP (Tema 872), firmou entendimento de que a conduta processual do credor-embargado é determinante para a fixação da sucumbência: se ele não resiste ao pedido, aplica-se a causalidade; se contesta e sai vencido, aplica-se a sucumbência.
5. No caso, a Apelante resistiu ao mérito dos embargos, arguindo preliminares e defendendo a manutenção da penhora, de modo que atraiu a aplicação do princípio da sucumbência.

6. A fixação dos honorários sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC, pois este corresponde ao valor do bem cuja constrição se buscava afastar, sendo correta a base de cálculo fixada na sentença.
7. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A resistência do credor-embargado ao pedido de levantamento da penhora atrai a aplicação do princípio da sucumbência, ainda que a constrição decorra de registro imobiliário desatualizado. 2. O valor da causa nos embargos de terceiro corresponde ao valor integral do bem objeto da constrição, constituindo base legítima para a fixação dos honorários advocatícios.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 303; STJ, REsp nº 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5009100-85.2021.8.08.0024

APELANTE:
KASA IMÓVEIS LTDA-ME

APELADO:
MARIA DAS GRAÇAS MACEDO SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
KASA IMOVEIS LTDA
, eis que irresignada com a sentença (ID 9661697) proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, no bojo dos embargos de terceiro ajuizado por
MARIA DAS GRACAS MACEDO SANTOS
,

acolheu o pedido inicial, determinando o cancelamento da constrição judicial sobre o imóvel de matrícula nº 5935, livro 1-C, do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Montanha-ES. Condenou, ainda, a ré, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 9661705), aduz a apelante, em síntese, que (i) não se opõe ao cancelamento da penhora, restringindo o recurso apenas à condenação em honorários; (ii) não deu causa à constrição indevida, pois agiu com base na certidão do registro de imóveis, que estava desatualizada por culpa da própria embargante; (iii) a responsabilidade pelo ônus da sucumbência deve ser da embargante, em observância ao princípio da causalidade, conforme a Súmula 303 do STJ; e (iv) que os honorários devem incidir sobre o proveito econômico da apelada (50% do valor do bem), e não sobre o valor total da causa.

Contrarrazões em ID 12257532, pelo improvimento do recurso de apelação e pela majoração dos honorários em sede recursal.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememora-se que, na origem, que em sede de embargos de terceiro,

a autora sustentou ser coproprietária de 50% de um imóvel que sofreu penhora integral em execução n.º 0014397- 62.2011.8.08.0024 movido pela ora ré contra seu irmão, José Carlos Macedo Santos. Alegou que o referido imóvel constitui bem de família, sendo sua única moradia, razão pela qual a constrição judicial seria ilegal e indevida. Referido pedido foi acolhido, pendendo discussão neste grau recursal apenas em aferir a quem compete a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em sede de Embargos de Terceiro, quando a constrição indevida decorre de registro imobiliário desatualizado por inércia do terceiro embargante.

Para o deslinde da controvérsia é necessário analisar a aplicação da Súmula 303 do C. Superior Tribunal de Justiça à luz da jurisprudência vinculante daquela Corte, que modulou seu alcance.

A Apelante fundamenta sua pretensão no princípio da causalidade, consolidado no referido verbete sumular, que dispõe:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

De fato, as provas dos autos demonstram que a indicação do bem à penhora se deu com base em uma certidão de registro de imóveis desatualizada, cuja regularização incumbia à Apelada, o que, a princípio, atrairia a aplicação da Súmula.

Contudo, a questão foi pacificada pelo C. STJ no julgamento do
REsp nº 1.452.840/SP (Tema 872)
, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual a conduta processual do credor-embargado é determinante para a fixação da sucumbência. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO . DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 .2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade .Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art . 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375 .026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (STJ - REsp: 1452840 SP 2014/0097324-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2016)

Como se depreende da leitura do aresto, a tese firmada estabelece que, se o credor-embargado, ao tomar ciência da irregularidade da penhora, não oferece resistência e concorda com o pedido de desconstituição, não lhe podem ser impostos os ônus sucumbenciais, aplicando-se a Súmula 303. No entanto, se, mesmo ciente da situação, o credor-embargado opta por contestar o mérito dos embargos, resistindo à pretensão do terceiro, ele atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência, devendo arcar com os honorários caso saia vencido.

No caso concreto, observa-se que a Apelante, ao ser citada nos Embargos de Terceiro, apresentou contestação (ID 9661686), na qual se opôs frontalmente ao pedido, arguindo preliminares de intempestividade e mérito de preclusão, além de defender que o imóvel não se enquadraria como bem de família, postulando, por isso a manutenção da penhora. Apenas em sede recursal a Apelante afirma que "não se opõe ao levantamento da penhora".

Ao efetivamente resistir à pretensão inicial, a Apelante angularizou a lide e forçou a continuidade do processo, atraindo para si a aplicação do princípio da sucumbência, em detrimento do princípio da causalidade. Nesse contexto, tendo sido vencida, sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios é medida que se impõe, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Quanto ao pleito subsidiário de alteração da base de cálculo dos honorários para 50% do valor do bem por reputar ser este o proveito econômico, melhor sorte não assiste à Apelante.

A sentença fixou os honorários em estrita observância à ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, §2º, do CPC. Isso porque o valor da causa nos embargos de terceiro corresponde ao valor do bem cuja constrição se busca afastar, mostrando-se correta a base de cálculo utilizada pelo juízo de origem.

Não prospera a tese de que o proveito equivaleria apenas a 50% do valor do bem, em correspondência à cota da co-propriedade da apelada, já que o pedido acolhido foi de cancelamento integral da penhora sobre o bem, em sua totalidade, por ser reconhecida a qualidade de bem de família sobre parte do bem pertencente à embargante. Por isso, não se resguardou o direito da parte apenas em relação à sua cota sobre o produto da alienação do bem, caso em que, de fato, o proveito econômico obtido seria equivalente à metade do valor do bem. Não por outra razão, aliás, a causa foi valorada com o valor total de mercado do bem, em observância ao art. 292, II do CPC.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pela Apelante ao patrono da Apelada, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/03/2026:

Acompanho o E. Relator.